Tribunal: TJMT
Processo: 0003009-20.2015.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003009-20.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 039.739.951-09 (APELANTE), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), 327.602.809-34 registrado(a) civilmente como RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (ADVOGADO), VALMOR JOAO SANTINI - CPF: 433.792.220-20 (APELADO), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), ADRIANE BEHLING - CPF: 593.244.221-20 (APELADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA XAVIER - CPF: 320.092.318-05 (ADVOGADO), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), IVAN SIDNEY RIBEIRO - CPF: 805.285.629-91 (ADVOGADO), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), IVAN SIDNEY RIBEIRO - CPF: 805.285.629-91 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA XAVIER - CPF: 320.092.318-05 (ADVOGADO), 327.602.809-34 registrado(a) civilmente como RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (ADVOGADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), WILSON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 039.739.951-09 (APELADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), ADRIANE BEHLING - CPF: 593.244.221-20 (APELANTE), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), VALMOR JOAO SANTINI - CPF: 433.792.220-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS – PROVAS NOS AUTOS RELEVANTES – DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – NÃO CONSTATAÇÃO DE
INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS – PENSÃO MENSAL INDEFERIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA QUANTIA – DANO ESTÉTICO – INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS PARA SUA MAJORAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELO DO AUTOR E DOS RÉUS DESPROVIDOS.

Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

Não comprovada a redução permanente da capacidade de trabalho, em razão de acidente de trânsito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de pensionamento mensal.

Demonstrado que os réus foram a responsáveis pelo acidente de trânsito que vitimou o autor, causado lesões físicas e abalo moral, fica caracterizado o dever de indenizar.

Devem ser mantidos os valores da indenização por dano moral e estético fixado em quantia condizente com os elementos dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003009-20.2015.8.11.0015

APELANTES: WILSON APARECIDO DOS SANTOS e outros (2)

APELADOS: VALMOR JOÃO SANTINI e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
VALMOR JOÃO SANTINI
e
ADRIANE BEHLING
(réus) e
WILSON APARECIDO DOS SANTOS
(autor),

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de parcial procedência dos pedidos, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, para condenar os réus a pagarem a quantia de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, ao pagamento de danos estéticos em R$ 6.903,00, para autorizar o abatimento dos valores da condenação o valor pertinente ao seguro DPVAT e para condenar os réus ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

O autor
Wilson Aparecido dos Santos
interpõe recurso de apelação e alega que passou por inúmeros dissabores, risco de vida, internações hospital, cirurgia permaneceu enclausurado por mais de 06 meses e nunca mais conseguiu desenvolver a sua função habitual, de modo que deve ser majorada a indenização por dano moral para R$ 50.000,00, assim como os danos estéticos.

Aduz que o laudo pericial foi conclusivo em afirmar que possui
incapacidade parcial e permanente, que possui uma redução na amplitude dos movimentos do tornozelo direito de 70% (setenta por cento) e a redução da força dos extensores dos dedos e do halux direito é de aproximadamente 50% (cinquenta por cento), de modo que
a redução da sua capacidade de trabalho é incontroversa e faz jus a um pressionamento mensal a título de danos materiais fixada desde o momento do acidente até completar 74 anos de idade.

Os réus
Valmor João Santini e Adriane Behling argumentam nas razões recursais que os documentos el
aborados pela Polícia Rodoviária Federal estavam
contaminados, pois

o local havia se desfeito em razão das mais de duas horas de atendimento após os fatos; alegam que o acidente se deu por ultrapassagem indevida com excesso de velocidade, ou seja, por culpa exclusiva da vítima, mas o Magistrado julgou antecipadamente a lide; pugnam pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, encaminhando-se os autos à Primeira Instância para instrução do feito.

Em contrarrazões, as partes requerem o desprovimento dos respectivos apelos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Em breve resumo, o autor pretende a
majoração dos danos morais e estéticos (
R$ 50.000,00 para cada); pressionamento mensal a título de danos materiais fixada desde o momento do acidente até completar 74 anos de idade.

Os réus pretendem a anulação da sentença, para que seja produzida prova testemunhal com o propósito de demonstrar a culpa exclusiva da vítima.

Pois bem. Embora os réus argumentem que o boletim de ocorrência foi confeccionado em momentos posterior ao acidente, nele encontramos fatos relevantes ao deslinde do feito.

Registrou a autoridade policial que analisando os vestígios, acrescido das declarações dos condutores, que o veículo do autor seguia o fluxo da rodovia no sentido decrescente, quando, ao transitar no local do acidente, colidiu transversalmente com o veículo conduzido pela ré Adriane, que acessava perpendicularmente a BR 163.

Ainda na dinâmica do acidente, consta que o veículo (motocicleta) conduzido pelo autor “seguia o fluxo” enquanto o veículo conduzido pela ré colidiu com o autor quando estava “cruzando a pista”.

Ou seja, o veículo conduzido pela ré acessou a Rodovia BR163 e o autor, como consequência da manobra da ré, colidiu com o carro perpendicularmente. Com efeito, rejeito a alegação de cerceamento de defesa ou necessidade de produção de prova testemunhal.

Nesse passo, em relação à dinâmica do acidente, o artigo 355, I do CPC estabelece:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

E o Código de Trânsito Brasileiro prevê:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.”

Sobre a pensão mensal, o perito indicou no Relatório Pericial que o acidente
“incapacitou o periciado em todo seu período de tratamento, ou seja, de janeiro a abril de 2015, pois nesse intervalo de tempo estava impossibilitado de apoiar o pé direito. Já no momento da perícia demonstrou claudicação no membro inferior direito pela limitação parcial da amplitude dos movimentos do tornozelo, e perda parcial de força para extensão dos dedos do pé direito (...)
entretanto não posso afirmar o seu grau de destreza para pilotar motocicleta e dessa maneira manter-se apto para sua função laboral referida, ou se para tal haveria necessidade de modificar, adaptar o veículo para sua limitação movimentando todo tornozelo direito e de força dos dedos do pé, isso se essa limitação prejudicar a pilotagem do mesmo
.”

E, após a realização da intimação, foi certificado o decurso
“do prazo sem que as partes manifestassem acerca do laudo pericial de fls. 209/210, embora devidamente
intimadas às fls. 211/213.”

Deve ser fixada pensão mensal para vítima de acidente automobilístico, se os ferimentos resultaram na incapacidade para as atividades laborais exercidas, comprovada através de perícia médica, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar a alegada invalidez permanente, impõe-se a improcedência do seu pedido”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.117065-9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 29/10/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - CAPACIDADE DE TRABALHO - REDUÇÃO PERMANENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - JUROS DE MORA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Inexistindo a comprovação da redução permanente da capacidade de trabalho, em razão de acidente de trânsito, é de se manter a sentença que julgou improcedente o pedido de pensionamento mensal vitalício. 2. Nos termos da Súmula no 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". 3. Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados de forma a remunerar condignamente o trabalho do advogado”
(TJMG - Apelação Cível 1.0134.13.016240-4/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2017, publicação da súmula em 29/11/2017)

Assim, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Com efeito, ficou demonstrado pelo autor o nexo causal entre o ato ilícito (acidente de trânsito) e o evento danoso consistente nas lesões físicas e abalo moral causado pelos réus.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O MM. Juiz da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em
R$ 6.000,00
. Aqui reside um dos objetos das razões recursais do autor, consistente na majoração da quantia.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor arbitrado
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que é pertinente sua manutenção.

Por fim, acerca dos danos estéticos, o autor pretende sua majoração da quantia, mas não apresentou elementos relevantes para indicar o desacerto do Magistrado que, amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em relação aos fatos e circunstâncias do acidente, fixou a quantia de 05 salários mínimos.

Ao responder o quesito n. 02 do laudo pericial, o perito foi indagado se a lesão sofrida deixou sequelas no autor, e em caso positivo que as descrevesse. Respondeu:

“Sim.
Cicatrizes cirúrgicas na face anterior do tornozelo
direito de 15 cm de extensão, longitudinal.
Hipotrofia muscular discreta
da panturrilha direita. Limitação moderada a grave dos movimentos do tornozelo direito. Perda parcial da força muscular dos extensores dos dedos e do halux do pé direito, em grau III, ou seja, possui força para movimentar contra a ação da gravidade, mas não vence resistência moderada.”

Assim, não há elementos para majorar a quantia fixada na sentença.

Ante o exposto, DESPORVEJO o recurso interposto pelos réus
Valmor João Santini e Adriane Behling

e majoro os honorários recursais em relação a eles para 15% (vinte por cento) do valor da condenação (artigo 82, §11, CPC) e DESPROVEJO o recurso de apelação interposto pelo autor
Wilson Aparecido dos Santos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023